Tribunal: TJPA
Processo: 0801120-73.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801120-73.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO AUGUSTO SALOMAO DA CRUZ ROCHA

AGRAVADO: R. A. O. D. C. R., G. H. O. D. C. R., JOYCE DE OLIVEIRA DA CRUZ ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. O agravante sustenta que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não poderia ser afastada sem prova concreta de capacidade financeira, e requer a reforma da decisão para concessão da benesse ou, sucessivamente, a abertura de prazo para complementação da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravante basta, no caso concreto, para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se houve indeferimento indevido do benefício sem oportunidade adequada para comprovação complementar dos pressupostos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários, nos termos do art. 98 do CPC, não se admitindo concessão automática do benefício.

4.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural gera presunção relativa, e não absoluta, podendo ser afastada quando os autos revelam elementos indicativos de capacidade econômica, conforme o art. 99, § 2º, do CPC e a Súmula nº 6 do TJPA.

5.

O agravante não apresenta acervo documental idôneo e suficiente para comprovar a alegada insuficiência econômica, pois deixa de juntar comprovantes de gastos ordinários e elementos seguros sobre os rendimentos auferidos no exercício profissional, limitando-se essencialmente à declaração de imposto de renda.

6.

A mera alegação de renda variável não substitui a necessidade de demonstração documental efetiva da incapacidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

7.

O pagamento de custas em outro agravo de instrumento relacionado ao mesmo feito originário constitui indício relevante de capacidade econômica e reforça o descompasso entre a narrativa de hipossuficiência e os elementos concretos constantes dos autos.

8.

O agravo interno não traz documentação nova nem esclarecimentos concretos aptos a superar os fundamentos da decisão monocrática, restringindo-se a argumentação jurídica abstrata sobre a presunção legal de insuficiência econômica.

9.

Não se evidencia violação manifesta ao art. 99, § 2º, do CPC, porque a decisão recorrida registra a prévia exigência de demonstração concreta da hipossuficiência e reputa insuficientes os elementos já apresentados, sem que o recorrente demonstre, de forma segura, surpresa processual ou cerceamento da oportunidade de prova.

10.

As garantias constitucionais de acesso à justiça e de assistência jurídica integral aos necessitados não afastam a exigência de comprovação da insuficiência de recursos quando houver fundada dúvida sobre a real situação econômica da parte requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC gera presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos que indiquem capacidade econômica da parte. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração documental mínima e idônea da insuficiência de recursos quando houver fundada dúvida sobre a situação financeira do requerente. 3. A ausência de documentos aptos a comprovar rendimentos e despesas ordinárias autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. 4. O agravo interno que não apresenta prova nova nem enfrenta concretamente a deficiência probatória apontada na decisão monocrática não justifica sua reforma. 5. O acesso à justiça e a assistência jurídica gratuita aos necessitados não dispensam a comprovação da insuficiência de recursos nos casos em que a presunção legal de hipossuficiência é infirmada pelos elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 6 do TJPA; STJ, Jurisprudência em Tese, Edição nº 150, item 1; STJ, EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019, DJe 12.05.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 27.02.2018, DJe 14.03.2018; STJ, AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.03.2018, DJe 12.03.2018; STJ, REsp 1706497/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0819063-74.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804110-71.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Fabrício Augusto Salomão da Cruz Rocha em face da decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento nº 0801120-73.2026.8.14.0000, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção.

Consta da decisão agravada, lançada ao ID 34223228, que a gratuidade de justiça somente pode ser deferida a quem demonstre não dispor de recursos financeiros para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, registrando o relator que a alegação de hipossuficiência gera mera presunção relativa, na linha da Súmula nº 6 do TJPA; assentou, ainda, que o agravante não comprovou a alegada insuficiência econômica, porquanto não apresentou comprovação de gastos ordinários, tampouco dos rendimentos auferidos com seu labor, tendo juntado apenas declaração de imposto de renda, reputada insuficiente, sobretudo diante do descompasso com a movimentação financeira aludida nos autos, razão pela qual foi indeferida a benesse.

Em suas razões recursais de ID 34457969, o agravante sustenta, em único encadeamento argumentativo, que a decisão agravada não poderia afastar a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC sem prova concreta de capacidade financeira. Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para reforma da decisão monocrática e concessão da gratuidade da justiça, ou, sucessivamente, a abertura de prazo para complementação da prova.

Constam nos autos contrarrazões ao recurso, colacionadas ao ID 34906620, nas quais R. A. O. D. C. R. e G. H. O. D. C. R., menores impúberes, representados por sua genitora Joyce de Oliveira da Cruz Rocha, pugnam pelo não conhecimento ou desprovimento da insurgência, ao argumento, em síntese, de que: a) a narrativa recursal buscaria infirmar constrição judicial em execução de alimentos sem impugnar adequadamente os fundamentos da decisão recorrida; b) haveria incompatibilidade entre a alegada miserabilidade e o padrão econômico atribuído ao agravante; c) a documentação apresentada pelo recorrente seria insuficiente e, em parte, questionável; d) seriam inviáveis teses relacionadas à compensação de alimentos e ao excesso de execução; e) seriam legítimas e proporcionais as medidas executivas atípicas determinadas na origem; f) o recurso teria caráter protelatório, postulando, ao final, o não conhecimento ou o total desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se merece reforma a decisão de ID 34223228, que indeferiu ao agravante
Fabrício Augusto Salomão da Cruz Rocha
o benefício da gratuidade da justiça, por ausência de demonstração suficiente de hipossuficiência econômica, apesar da invocação da presunção estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC.

Dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Já o art. 99, § 2º, estabelece que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

O microssistema normativo da gratuidade, portanto,
não institui presunção absoluta, mas sim relativa
, sujeita a controle jurisdicional à vista das particularidades do caso concreto.

Em harmonia com esse desenho normativo, a
Súmula nº 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
enuncia que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa, passível de desconstituição de ofício pelo magistrado quando houver prova nos autos indicativa da capacidade econômica do requerente, senão vejamos:

Súmula nº 6
: A alegação de hipossuficiência econômica configura
presunção meramente relativa
de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12) (grifos nossos).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça segue a mesma trilha hermenêutica: embora reconheça a relevância da declaração da parte,
exige avaliação concreta da situação econômica, repelindo tanto o indeferimento automático quanto a concessão irrefletida da benesse
, na esteira d
o Item 1 do Edição nº. 150 da Jurisprudência em Tese, senão vejamos:

“Edição nº. 150. Gratuidade da Justiça – III. 1) É inadequada a utilização de
critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça
, devendo ser efetuada
avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais
. Julgados: EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018; AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018; REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 528)” (grifos nossos).

No caso sob exame, a decisão agravada
consignou, de forma suficientemente motivada, que o requerente não apresentou acervo documental idôneo para demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

Registrou o relator que o agravante
não comprovou gastos ordinários com moradia, energia, alimentação, educação ou despesas congêneres, tampouco juntou elementos seguros sobre os rendimentos provenientes do exercício profissional da advocacia
, limitando-se, em essência, à apresentação de declaração de imposto de renda, reputada insuficiente diante do contexto dos autos.

Verifica-se, ainda, a existência de descompasso entre a narrativa de hipossuficiência e
o pagamento das custas no AI nº. 0806124-91.2026.8.14.0000, referente ao mesmo feito originário, após igual indeferimento da justiça gratuita por este signatário (ID nº. 35116764)
– aqui, tem-se um indício significativo de capacidade econômica.

De fato, o ponto central da controvérsia consiste no fato de que o agravante não trouxe, no bojo do agravo interno, documentação nova ou esclarecimentos concretos aptos a superar a motivação lançada na decisão monocrática. Limitou-se, em larga medida,
a desenvolver fundamentação jurídica abstrata acerca da natureza relativa da presunção de hipossuficiência, sem, contudo, sanar a deficiência probatória destacada pelo relator
.

A simples afirmação de o agravante possui renda variável
não substitui a necessidade de demonstração documental efetiva da incapacidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No mesmo sentido, decisões desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC). SÚMULA 6 DO TJPA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente deferidos em ação indenizatória por danos morais, sob fundamento de que haveria nos autos elementos que indicam capacidade financeira do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se se a mera alegação de desemprego formal, desacompanhada de provas robustas e atuais, é suficiente para restabelecer o benefício da gratuidade judiciária, diante de indícios de exercício de atividade profissional autônoma e de padrão de vida incompatível com a hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça é assegurada àquele que não possa arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento. O art. 99, §3º, do CPC prevê que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade. De acordo com a Súmula nº 6 do TJPA, essa presunção pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte. No caso concreto, embora o agravante alegue estar desempregado, a documentação apresentada para comprovar a hipossuficiência se limita a termo de rescisão de contrato de trabalho e declaração de imposto de renda, sem comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas. Dos autos, inclusive das contrarrazões, verificam-se indícios de que o recorrente desempenha atividades de natureza liberal, aptas a lhe garantir renda. Nessas circunstâncias, a prova do desemprego formal não basta para demonstrar incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC e consolidada na Súmula nº 6 do TJPA é relativa e pode ser afastada quando os autos revelarem elementos que indiquem a capacidade econômica do requerente.
A mera prova de desemprego formal, desacompanhada de comprovação robusta da impossibilidade de custear as despesas processuais, não autoriza a manutenção da gratuidade da justiça, sobretudo quando existentes indícios de que a parte autora desempenha atividade autônoma e usufrui de padrão de vida não condizente com o tamanho da hipossuficiência alegada
(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819063-74.2024.8.14.0000 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-16) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça em ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos mínimos sobre a profissão e a situação econômica do autor, especialmente quanto ao cumprimento do art. 319, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, quando devidamente requerida pelo juízo, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo julgador quando inexistente comprovação mínima da alegada insuficiência de recursos (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

4. O agravante, intimado para apresentar documentação comprobatória (declaração de IR, extratos bancários, comprovantes de renda e de despesas), permaneceu inerte, não se desincumbindo do ônus processual que lhe foi atribuído.

5. Ausente demonstração concreta da miserabilidade jurídica, é legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça, nos termos da jurisprudência do STJ e do enunciado da Súmula 06 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante da ausência de comprovação mínima quando regularmente exigida pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 319, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/12/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/12/2020; Súmula nº 06/TJPA (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804110-71.2025.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Também não vislumbro, à luz dos documentos disponibilizados, afronta manifesta ao art. 99, § 2º, do CPC.

A decisão recorrida afirma expressamente que o tema já havia sido objeto de despacho anterior, no qual se assentara a necessidade de demonstração concreta da hipossuficiência.

Não dispondo este exame do inteiro teor de eventual despacho antecedente, não é possível afirmar, com segurança técnica, que o agravante tenha sido surpreendido por indeferimento sem oportunidade de comprovação.

Ao contrário, o que se extrai do ID 34223228 é que a decisão reputou insuficientes os elementos já apresentados pelo requerente. Nesse cenário, e considerando a estreita devolutividade do agravo interno, não se justifica a reforma do
decisum
com base em alegação genérica de supressão da chance de complementação documental.

Acresce notar que as contrarrazões de ID 34906620, conquanto redigidas com enfoque mais amplo sobre o contexto da execução alimentar, reforçam a percepção de controvérsia séria acerca da real situação patrimonial do agravante, aludindo os agravados a circunstâncias que, em seu entender, revelariam incompatibilidade entre a narrativa de escassez e a realidade econômica do devedor.

Ainda que tais alegações exijam cautela e não dispensem prova adequada, o fato é que elas apenas confirmam que o cenário fático está longe de autorizar deferimento automático do benefício.

Não desconheço que a gratuidade da justiça se conecta diretamente com as garantias constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral aos necessitados.

O art. 5º, XXXV, da Constituição da República dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, ao passo que o inciso LXXIV do mesmo artigo prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A Constituição, portanto, nem autoriza barreiras desmedidas ao acesso à justiça, nem elimina a exigência de comprovação quando houver fundada dúvida a respeito da alegada carência econômica.

Dessa maneira, ponderados os princípios constitucionais incidentes, a disciplina legal específica e os elementos documentais efetivamente disponíveis nos autos, concluo que a decisão monocrática não merece reparo.

A presunção do art. 99, § 3º, do CPC não se mostrou bastante, no caso concreto, para impor o deferimento da benesse, sobretudo porque o agravante não logrou infirmar, de forma objetiva, a fundamentação segundo a qual os documentos apresentados não permitem reconhecer, com segurança, a alegada insuficiência de recursos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 34223228.

Por meio da publicação deste ato, o agravante fica desde logo intimado para realizar o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026